Tribunal: TJSP
Processo: 2084533-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – FALTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO NESTE MOMENTO. Recurso ofertado em face de decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, cujo fim era excluir o nome da autora de contrato social de empresa, registrado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – FALTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO NESTE MOMENTO. Recurso ofertado em face de decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, cujo fim era excluir o nome da autora de contrato social de empresa, registrado na JUCESP – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegação de não ter firmado qualquer contrato de sociedade empresarial, cuja outra sócia é a sua irmã, carece de prova, que será realizada durante a regular instrução probatória, não se vislumbrando a probabilidade do direito nesta fase incipiente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084533-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante PATRICIA
APARECIDA TEODORO, são agravados JAQUELINA GALDINO e GALDINO
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084533-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9009
2
Agravo de Instrumento no 2084533-57.2020.8.26.0000
Agravante: Patricia Aparecida Teodoro
Agravados: Jaquelina Galdino e Galdino Transportes e Logística Ltda.
Comarca:Praia Grande
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 9009
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – FALTA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO NESTE MOMENTO.
Recurso ofertado em face de decisão que indeferiu a concessão de
tutela de urgência inaudita altera parte, cujo fim era excluir o
nome da autora de contrato social de empresa, registrado na
JUCESP – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegação de
não ter firmado qualquer contrato de sociedade empresarial, cuja
outra sócia é a sua irmã, carece de prova, que será realizada
durante a regular instrução probatória, não se vislumbrando a
probabilidade do direito nesta fase incipiente. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão, copiada às fls. 49/50, que, em sede de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, indeferiu a concessão da tutela de
urgência inaudita altera parte.
Nesta sede, recorre a autora, pugnando pela reforma do
decisum, aduzindo que teve, recentemente, suspenso o recebimento de
'bolsa família', por divergência nas rendas declaradas, o que, após busca
da agravante, descobriu que foi aberta, em meados do ano de 2012,
empresa da qual seria sócia, em conjunto com sua irmã, mas cujo ato
nega, dizendo que a assinatura foi falsificada, como pode ser observado
na análise dos documentos.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084533-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9009
3
Por decisão inicial, foi indeferida a medida liminar recursal.
Dispensadas informações, assim como a intimação para
resposta.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, cujo fim é reconhecer que a agravante não é sócia de empresa
constituída, e registrada na Jucesp, no ano de 2012, porquanto sua
assinatura teria sido falsificada, tendo colocado, no polo passivo da
demanda, sua irmã, na qualidade de ser a única outra sócia, e a própria
sociedade empresarial.
A questão deste recurso atine-se à hipótese do artigo 300,
caput1, do CPC, se há probabilidade do direito, além do risco, que
autorize a antecipação da medida sem ouvir a parte adversa.
Sem razão o reclamo.
Com efeito, não há nenhuma prova da alegada falsificação,
assim como da inexistência de declaração de vontade para aquele ato,
o que deverá ser melhor analisado após a instauração do contraditório,
não servindo, neste momento, a mera alegação da parte autora, até
porque a questão dependeria de análise técnica, ou, ao menos, alguma
outra prova sólida a corroborar as alegações, que não é a situação dos
autos.
Nesse quadro factual, não se vê o preenchimento dos
requisitos legais para deferir a medida liminar, como já se decidiu em caso
semelhante, por esta C. Câmara:
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084533-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9009
4
Agravo de instrumento. Ação declaratória de falsidade de
documento. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão
da tutela de urgência pleiteada para exclusão do nome do
recorrente
do
quadro
societário
da
empresa
agravada.
Autor/agravante alega ter sido vítima de fraude efetivada por
estelionatários que utilizaram seus dados para inseri-lo como sócio
de empresa a qual nunca pertenceu. Decisão acertada. Questão
que demanda maior dilação probatória. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2114167-40.2016.8.26.0000, julgado pela
6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 29/09/2016, Relator
Desembargador José Roberto Furquim Cabella; destacamos);
Com a instauração do contraditório, poderá o MM Juiz a quo
reanalisar a questão, especialmente, se não houver necessidade da
produção de outras provas, para dirimir algum ponto controverso que
tenha influência no resultado final da ação, até porque a outra sócia é
irmã da recorrente, e, certamente, providenciará elementos para melhor
elucidar o verdadeiro quadro factual, nos termos da contestação a ser
ofertada.
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator